Tribunal: TJSP
Processo: 2146908-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação de despejo liminar. Ausência da comprovação de notificação enviada pela locadora com ciência do locatário. Emenda da mora que configura garantia legalmente prevista no art. 60, II, da Lei 8.245/91, não podendo ser afastada por mera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação de despejo liminar. Ausência da comprovação de notificação enviada pela locadora com ciência do locatário. Emenda da mora que configura garantia legalmente prevista no art. 60, II, da Lei 8.245/91, não podendo ser afastada por mera vontade da parte. Requisitos que não foram preenchidos para a concessão do despejo imediato. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.